Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746225-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: YONARA ROCHA D E S P A C H O Vistos, Conforme acórdão de ID 56687101, o colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S/A, BRB, exaurindo assim a jurisdição nesta instância revisora. A agravada, YONARA ROCHA, informa que o agravante procedeu à penhora integral do seu salário, em afronta ao que restou decidido em julgamento. Pleiteou, assim, a devolução integral dos valores descontados unilateralmente. (ID 57307193) Na origem, em relação à matéria, o d. Juízo assim fundamentou (ID 191299837, dos autos de origem): "A executada informa que o exequente, unilateralmente, promoveu o bloqueio de seu salário. Depreende-se dos autos que o pedido de penhora da verba salarial foi indeferido (ID 171248814). No dia 25/03/2024, este juízo requisitou a penhora de ativos da executada, com exceção das verbas salariais, conforme informação na minuta ora juntada. Ainda não há resposta da requisição mencionada. Sendo assim, fica o credor intimado a esclarecer o bloqueio de eventual quantia na conta salário da executada, em cinco dias." Esgotada a prestação jurisdicional nesta instância revisora, eventual descumprimento deverá ser processado junto ao Juízo de origem. Portanto, nada a prover. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator